Tribunal: TJSP
Processo: 1009179-77.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 257, § 8o, DO CTB.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade de multas autuadas entre 2019 a 2022 por não identificação de condutor, sem dupla notificação. Cabimento em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANULAÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 257, § 8o, DO CTB.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão declaratória de nulidade de multas autuadas entre 2019 a 2022 por não identificação de condutor, sem dupla notificação. Cabimento em parte.
O entendimento anterior do TJSP dispensava a dupla notificação, conforme IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), que refletiu o entendimento dominante à época.
Mudança de orientação jurisprudencial, no Estado de São Paulo, com o Tema no 1.097/STJ (tese fixada em recurso especial repetitivo em 21 de outubro de 2021) que determinou a obrigatoriedade da dupla notificação, mas sem efeito retroativo para multas aplicadas sob entendimento anterior. Aplicação do art. 24 da LINDB.
Multas lavradas por não indicação de condutor em inobservância à exigência da dupla notificação,após o entendimento firmado do Tema no 1.097 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que comportam anulação. Violação do rito exigido em lei, nos termos definidos pela jurisprudência citada e firmada em sede de súmula e de julgamento de repetitivos. Municipalidade que não comprovou a expedição das notificações exigidas.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Não cabimento. Autora que não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Ausência de provas relativas ao prejuízo à defesa. Vedação ao comportamento contraditório. Reconhecimento do cometimento da infração com o pagamento da multa sem qualquer
7. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.